Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 6.830/80. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL. TEMA No 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA. RECONHECIDA. SÚMULA 153 STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.185.036/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 421), firmou a tese de que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. O §4o, do artigo 90, do Código de Processo Civil determina que, nos casos em que houver o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, simultaneamente, houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade.
3. É cediço que o reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, constituindo-se em ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo).
4. A concordância do exequente com a causa extintiva alegada pelo executado em Exceção de Pré-executividade caracteriza-se como pedido de desistência, tendo em vista que há clara abdicação do prosseguimento da ação.
5. Sendo reconhecida a existência de pedido de desistência e não de reconhecimento da procedência do pedido, não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do que estabelece o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
6. Levando-se em conta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência (Súmula n. 153), devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada.